Tribunal: TJSP
Processo: 1002563-57.2021.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
ção pretendida pelo autor.

Mesmo que o segurado não tivesse recebido a apólice com as condições gerais, a poderia requerer a qualquer momento da seguradora. E a recusa ao seu fornecimento não foi evidenciada. De mais a mais, tratando-se de contrato de seguro de vida coletivo, é exclusivamente do estipulante a obrigação de prestar informações prévias aos segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão (STJ, Tema Repetitivo no 1112).

Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002563-57.2021.8.26.0666; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/04/2024; Data de Registro: 13/04/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Morais Pucci

Comarca:

Mogi-Guaçu

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/04/2024

Data de publicação:

13/04/2024

Ementa:
Ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente. Sentença de improcedência. Apelação do autor.

Apólice com cobertura securitária para invalidez permanente total ou parcial por acidente. Laudo pericial do IMESC que constatou incapacidade permanente parcial do autor, decorrente de acidente pessoal, com perda funcional e de mobilidade do tornozelo

Ementa:
Ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente. Sentença de improcedência. Apelação do autor.

Apólice com cobertura securitária para invalidez permanente total ou parcial por acidente. Laudo pericial do IMESC que constatou incapacidade permanente parcial do autor, decorrente de acidente pessoal, com perda funcional e de mobilidade do tornozelo esquerdo, o que lhe confere o direito de receber um percentual do capital segurado, e não o seu valor máximo. Indenização securitária devida que deve considerar o grau da invalidez. Valor já pago pela seguradora. Recusa legítima a pagar a complementação pretendida pelo autor.

Mesmo que o segurado não tivesse recebido a apólice com as condições gerais, a poderia requerer a qualquer momento da seguradora. E a recusa ao seu fornecimento não foi evidenciada. De mais a mais, tratando-se de contrato de seguro de vida coletivo, é exclusivamente do estipulante a obrigação de prestar informações prévias aos segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão (STJ, Tema Repetitivo no 1112).

Recurso não provido.